Tribunal: TJDFT
Processo: 0733594-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733594-86.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA RECORRIDOS: THAIS ALVES DA SILVA e OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA LIM BARRETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. RATEIO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, o advogado beneficiário da integralidade da verba no processo em que se busca o rateio é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, haja vista eventual procedência do pedido dos autores atingir diretamente o seu direito de recebimento da mencionada remuneração. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. Os valores arbitrados a título de honorários advocatícios devem ser arcados pela parte sucumbente da ação de referência, no caso, o réu da ação de despejo n. 0706700-10.2022.8.07.0001. 3. É possível a fixação de novos honorários sucumbenciais na sentença da ação de arbitramento, a serem pagos, à luz do princípio da causalidade e da sucumbência, pelas partes vencidas, nos termos do art. 85, caput, do CPC. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 337, inciso XI, do CPC, ao argumento de ausência de legitimidade para compor a presente ação. Afirma que não há como condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, como pessoa física, tendo em vista que esse faz parte de uma sociedade de advogados. Entende que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de ação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofenda ao artigo 337, inciso XI, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Na hipótese, verifica-se que os autores defendem o direito ao recebimento de parte dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no processo n. 0706700-10.2022.8.07.0001 em benefício de Bruno Ladeira Junqueira e outros advogados associados ao escritório de advocacia correspondente. Neste contexto, considerando a eventual procedência do pedido dos autores atingiria diretamente o direito de o réu Bruno Ladeira Junqueira receber os referidos honorários, tem-se como parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada” (ID 65037950). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, porquanto, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027